Tribunal: TJBA
Processo: 0005244-92.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005244-92.2013.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0005244-92.2013.8.05.0274 APELANTE: RIVELINO VIEIRA LIMA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: JOSE JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, I, C/C ART. 14, II, TRÊS VEZES, CP). ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, CP). CONDENAÇÃO PELO CRIME CONEXO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rivelino Vieira Lima contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o absolveu quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, inciso I, c/c art. 14, inciso II, três vezes, do CP) e o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), fixando pena de 7 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa, pleiteando a anulação do julgamento por decisão contrária às provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria e materialidade do crime de roubo majorado (crime conexo) é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à incidência das causas de aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando houver suporte probatório mínimo que sustente a conclusão dos jurados. 4. A anulação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando a decisão for completamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso. 5. A prova oral colhida em juízo e em plenário confirma a dinâmica delitiva, evidenciando a prática do roubo mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. 6. A versão defensiva foi submetida ao contraditório e rejeitada pelo Conselho de Sentença, não havendo prova robusta de erro do Conselho de Sentença. 7. A aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação de sua quantidade. 8. A ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena impõe a aplicação de apenas uma fração de aumento no patamar mínimo de 1/3, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP e da Súmula 443 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido e, de ofício, redimensionada a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixado o o valor unitário do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por elementos probatórios mínimos, ainda que existam versões divergentes. 2. A anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos exige completa dissociação entre o veredito e o conjunto probatório. 3. A aplicação cumulativa de causas de aumento no crime de roubo exige fundamentação concreta, sob pena de redução ao patamar mínimo de exasperação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 68, parágrafo único; 121, I; 14, II; 157, §2º, I e II; 33, §2º, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2514159/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024; Súmula 443/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0005244-92.2013.8.05.0274, da Vara do Júri da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante Rivelino Vieira Lima e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, redimensionar a pena imposta para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 1 (treze) dias-multa, fixando o parâmetro indexador da pena pecuniária, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005244-92.2013.8.05.0274)